Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602997-82.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
24/06/2024
Número: 0602997-82.2022.6.16.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 26/01/2024
Relator: JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual- ELEIÇÕES 2022- JOSE CARLOS DA SILVA-
SOLIDARIEDADE
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JOSE CARLOS DA SILVA (EMBARGANTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 JOSE CARLOS DA SILVA DEPUTADO
ESTADUAL (EMBARGANTE)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43890472
23/06/2024
20:19
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.481

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602997-
82.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JOSE RODRIGO SADE
EMBARGANTE: JOSE CARLOS DA SILVA
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE
D E C L A R A Ç Ã O . P R E S T A Ç Ã O D E
CONTAS ELEITORAIS. CANDIDATO.
ERRO MATERIAL. CONFIGURADO.
C O R R E Ç Ã O .
E M B A R G O S
D E
D E C L A R A Ç Ã O C O N H E C I D O S E
PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. A disciplina legal dos embargos de
declaração no âmbito eleitoral encontra-se
no artigo 275 do Código Eleitoral, que por
sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC,
sendo instrumento apto à correção de vícios
de erro material, omissão, contradição e/ou
obscuridade.

2. Constitui erro material sanável por
embargos o erro de referenciamento de
documento juntado aos autos.

3. Embargos de declaração conhecidos e
parcialmente acolhidos.

DECISÃO
Num. 43890472 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 23/06/2024 20:19:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062320191799300000042845817
Número do documento: 24062320191799300000042845817
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/06/2024 10:04:40

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do Relator.

Curitiba, 19/06/2024

RELATOR(A) JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração (id. 43794001) opostos José Carlos da Silva em face do
acórdão nº 62.990, por meio do qual esta Corte desaprovou suas contas relativas às eleições de
2022 e determinou o recolhimento de R$ 6.901,53 ao Tesouro Nacional.

Alega o embargante que haveria erro material no acórdão, uma vez que, "ao tratar dos
fornecedores José Nilton dos Santos e Ariel Ericsson Santos da Rocha afirma para ambos que
'verificou-se que o contrato de prestação de serviços juntado no id. 43607890' (...) Ocorre que no
id. 43607890 observa-se apenas o contrato referente ao fornecedor José Nilton dos Santos, uma
vez que o contrato referente a Ariel Ericsson Santos da Rocha foi apresentado em id. diverso"

A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e acolhimento dos embargos,
apenas para sanar erro material, sem alteração do mérito da decisão (id. 43840382).

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

O acórdão embargado foi publicado no DJE em 15/12/2023, sexta-feira, (id.
43787813) e as razões foram protocoladas em 22/01/2024, segunda-feira (id. 43794001).
Considerando o contido no art. 220 do CPC, que prevê que "suspende-se o curso do
prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro,
inclusive", os embargos são tempestivos.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos
embargos, passando de plano à sua análise.

Mérito

A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se
no artigo 275 do Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que
possuem a seguinte redação:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas
no Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
Num. 43890472 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 23/06/2024 20:19:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062320191799300000042845817
Número do documento: 24062320191799300000042845817
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/06/2024 10:04:40

para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

No caso posto a julgamento, o embargante aponta a ocorrência de erro
material.

Aponta que o acórdão embargado "possui erro material em sua
fundamentação, visto que ao tratar dos fornecedores José Nilton dos Santos e Ariel
Ericsson Santos da Rocha afirma para ambos que “verificou-se que o contrato de
prestação de serviços juntado no id. 43607890” e que "no id. 43607890 observa-se
apenas o contrato referente ao fornecedor José Nilton dos Santos, uma vez que o
contrato referente a Ariel Ericsson Santos da Rocha foi apresentado em id. diverso".

Os embargos devem ser acolhidos no ponto.

Abalizada doutrina assim define o erro material saneável pela via dos
embargos de declaração:

Das quatro hipóteses de cabimento dos declaratórios, a do erro material é a
de menor complexidade. Em boa hora, o Código atual inseriu expressamente
nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração o erro material.
Anteriormente, embora não constando expressamente nas hipóteses de
cabimento, nunca se discutiu a possibilidade de se utilizar os embargos de
declaração para a correção de meros erros materiais. Por erro material deve-
se entender aquele erro que salta aos olhos e que discrepa do restante da
decisão embargada, seja do relatório, seja da fundamentação, seja da
conclusão. Por erro material,
também, pode-se entender a retificação de cálculos quando diga respeito a
operações aritméticas. Enfim, erro material é o erro que não é substancial, é
o erro em que fica patenteado o descompasso entre o que se queria dizer e o
que efetivamente foi documentado na decisão.
[ZAGAGLIA, Waldir. Curso de processo civil. Belo Horizonte: Fórum, 2019, p.
318]

No caso concreto e especificamente quanto ao alegado erro material, constou
do acórdão embargado:
"(...)
Quanto à despesa com o fornecedor José Nilton dos Santos, verificou-
se que o contrato de prestação de serviços juntado no id. 43607890
prevê como prazo da contratação a "data de sua assinatura até 15/09".
Ocorre que a data de assinatura do contrato está incompleta, não sendo
possível presumir a data de começo da prestação de serviços.
Quanto à despesa com o fornecedor Ariel Ericsson Santos da Rocha,
além de o contrato apresentado no id. 43607890 se encontrar na mesma
Num. 43890472 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 23/06/2024 20:19:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062320191799300000042845817
Número do documento: 24062320191799300000042845817
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/06/2024 10:04:40

situação quanto à data de assinatura do contrato e, portanto, quanto ao
prazo de sua duração, há também inconsistências quanto ao valor
contratado e o efetivamente pago, bem como ausência de justificação
para o valor pago para este fornecedor.
No contrato em questão foi estabelecido o valor total de R$ 750,00 pelos
serviços prestados e, conforme apontado pela unidade técnica, o
contratado recebeu o valor de R$ 5.300,00."
(...)" (id. 43785812; não destacado no original)

Com efeito, houve erro material em relação à numeração do id. que contém o
contrato de prestação de serviços de Ariel Ericsson Santos da Rocha.

Compulsando os autos, verifica-se que o contrato em questão se encontra no
id. 43607887, não contém data de início da prestação dos serviços, e prevê o pagamento
de R$ 300,00 por dia, perfazendo o total de R$ 300,00 [sic]. Veja-se:

Em consulta ao Divulgacand, confirma-se o apontado pela unidade técnica,
que o contratado Ariel Erikson Santos da Rocha recebeu o total de R$ 5.300,00.

Quanto ao contrato juntado no id. 43607890, refere-se ao contratado José
Nilton dos Santos, tampouco apresentava data de início da prestação dos serviços e
estabelecia o valor de R$ 50,00 por dia, perfazendo o total de R$ 750,00. Reproduz-se
excerto do contrato:

Efetivamente, o valor pago a José Nilton, conforme se extrai do Divulgacand,
foi de R$ 750,00.

Assim, corrige-se outro erro material não apontado pelo embargante: foi Ariel
quem recebeu R$ 5.300,00, enquanto José recebeu R$ 750,00.

Nesse sentido, conquanto José tenha efetivamente recebido o valor de R$
750,00 a que se faz referência em seu contrato, permanece a irregularidade em relação a
essa despesa pois, como visto, houve o estabelecimento de uma remuneração diária e
ausência de data de assinatura do contrato ou mesmo de início das atividades,
impossibilitando a verificação da regularidade da despesa.

Quanto ao contrato de Ariel, da mesma forma a irregularidade permanece
pois, além da ausência de datas de início da prestação dos serviços e mesmo de
assinatura do contrato, o valor nele referido (R$ 300,00 por dia e total) destoa
Num. 43890472 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 23/06/2024 20:19:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062320191799300000042845817
Número do documento: 24062320191799300000042845817
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/06/2024 10:04:40

completamente do valor efetivamente pago (R$ 5.300,00).

Nesse sentido, o acórdão embargado não merece reparo quando, em relação
a tais irregularidades, asseverou que:

Assim, evidencia-se a divergência decorrente de pagamento de despesa com
pessoal em valor maior que o determinado no contrato apresentado e, a
despeito das alegações do prestador, não estão adequadamente
comprovadas.
Eventuais alterações nos horários e dias trabalhados, bem como no valor
acordado, deveriam ter sido comprovadas documentalmente, por meio de
termos aditivos aos contratos firmados, aliados a recibos de pagamentos ou
outras provas da realização do serviço.
Assim, não foram atendidas as especificações contidas nos artigos 35, § 12,
e 60, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):
(...)
§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação
integral das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das
horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da
justificativa do preço contratado.
(...)
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos
e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
(...)
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da
legislação aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio
de recibo que contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação
ou prestação, a identificação da destinatária ou do destinatário e da(o)
emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da
prestadora ou do prestador de serviços.
Portanto, não sendo apresentados contratos que contenham os elementos
estabelecidos em resolução e, tampouco, recibos que se amoldem à previsão
normativa transcrita, não há comprovação idônea das divergências nas
despesas e, de conseguinte, os recursos públicos usados para o seu
pagamento devem ser devolvidos ao Tesouro Nacional, devidamente
corrigidos, na forma dos §§ 1º e 2º do artigo 79 da Resolução TSE nº
23.607/2019.
Em face do exposto, neste tópico resta configurada irregularidade no importe
de R$ 6.050,00 que correspondem a 10,88% do total de despesas
contratadas (R$ 55.610,61), a ser sopesada com as demais irregularidades.

Assim, a correção do erro material relativamente aos id's dos contratos não
altera a conclusão do acórdão embargado e sequer tem efeito sobre os valores das
Num. 43890472 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 23/06/2024 20:19:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062320191799300000042845817
Número do documento: 24062320191799300000042845817
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/06/2024 10:04:40

irregularidades, pois estas atingem o total dos valores despendidos, uma vez que ambos
os contratos não cumprem os requisitos previstos no art. 35, § 12, da resolução.

CONCLUSÃO

Forte nos argumentos expendidos, ACOLHO EM PARTE os embargos de
declaração para, sanando erro material, acrescer fundamentos ao acórdão, sem efeitos
modificativos.

JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0602997-82.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. JOSE RODRIGO SADE -
EMBARGANTE: JOSE CARLOS DA SILVA - Advogados do EMBARGANTE: LEANDRO SOUZA
ROSA - PR30474-A, ALINE RIBEIRO PEREIRA - PR93129, VICTOR CIRYLLO ROZATTI -
PR108679, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz, e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 19.06.2024

Num. 43890472 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 23/06/2024 20:19:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062320191799300000042845817
Número do documento: 24062320191799300000042845817
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/06/2024 10:04:40